Tribunal: TJES
Processo: 0000302-36.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000302-36.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO APRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Afasta-se a arguição atrelada à falta de interesse processual suscitada pelo ente municipal, sobretudo, por ter havido pretensão resistida por parte dos entes públicos durante todo tramitar do processo, havendo o cumprimento dos pedidos constantes da inicial tão somente em razão do deferimento da liminar. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “em demandas relativas a direito à saúde, é incabível ao juiz estadual determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda se a parte requerente optar pela não inclusão, ante a solidariedade dos entes federados” - (STJ. AgInt no CC nº 182.080-SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, julgado em 22.6.2022 - Info 742). 3. Comprovada a necessidade do medicamento RUXOLITINIB 20 MG, sessenta comprimidos por mês (JAKAVI 20 MG), por meio dos inúmeros documentos colacionados aos autos, inexiste qualquer reparo na sentença proferida que, em linhas gerais, reconheceu a responsabilidade dos entes estatal e municipal ao fornecimento dos medicamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal, na recente data de 26 de junho de 2023, entendeu, à unanimidade, por dar provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 5. Para fins de aplicação do Tema 793, do STF, a competência prioritária para o cumprimento da obrigação é do Estado do Espírito Santo, por se tratar de medicamento de alto custo, de modo que a condenação de honorários advocatícios deve ser restrita ao mesmo (TJES, Aci 5001561-33.2020.8.08.0047, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, julgado 14.9.2022).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Ante o exposto, CONHECER das apelações interpostas, DANDO PARCIAL PROVIMENTO única e exclusivamente ao recurso apresentado por Hildebrando de Souza Rodrigues para que seja fixado honorários à Defensoria Pública no patamar de 10% sobre o valor da causa (§§ 3º e 5º, do art. 85) em desfavor apenas do Estado do Espírito Santo, NEGANDO PROVIMENTO às demais irresignações. Por conseguinte CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA e reformo em parte a sentença nos termos delimitados no apelo.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por HILDEBRANDO DE SOUZA RODRIGUES, pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença (ID nº 4196702 - fls. 179/181 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que julgou procedente o pedido autoral para condenar os entes estatal e municipal ao fornecimento dos medicamentos listados na exordial, respectivamente, com a assunção de custo na proporção de 70% e 30% do valor despendido.

Em suas razões recursais (ID nº 4196702 - fls. 183/189 do pdf) o ente municipal assentou a falta de interesse processual ante a inexistência de prova de recusa por parte do Poder Público ou mesmo por ter o Estado cumprido a decisão antes mesmo da sua citação. Alegou, ainda, sua ilegitimidade passiva (STF - Tema 793) ou mesmo sua responsabilidade subsidiária por ser o pleito de saúde formulado de alta complexidade.

Hildebrando de Souza Rodrigues (ID nº 4196702 - fls. 191/213 do pdf) assenta que a sentença deixou de fixar verba honorária em favor da Defensoria PÚblica, fazendo constar ultrapassado fundamento decorrente do verbete 421 da súmula do STJ.

O ente estatal (ID nº 4196702 - fls. 221/238 do pdf) aduziu (i) a competência da justiça federal (Tema 793, do STF); (ii) a competência do juizado especial ante a necessidade de redução do valor da causa para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais); (iii) o descabimento da assistência judiciária gratuita; (iv) que para o fornecimento do medicamento bastaria que parte se cadastrasse junto ao Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACOM); e (v) a ausência de prova da necessidade do medicamente e da ineficácia do remédio fornecido pelo SUS (Tema 106, STJ).

Pois bem.

De plano, afasto a arguição atrelada à falta de interesse processual suscitada pelo ente municipal, sobretudo, por ter havido pretensão resistida por parte dos entes públicos durante todo tramitar do processo, havendo o cumprimento dos pedidos constantes da inicial tão somente em razão do deferimento da liminar de fls. 42/43 do pdf (ID nº 4196702).

Nesse sentido:

[...] Não há que se falar em ausência de interesse de agir no feito por falta de requerimento administrativo prévio, posto que houve resistência à pretensão judicial (apresentação de Contestação). (TJAM; AC 0000298-80.2020.8.04.7801; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Onilza Abreu Gerth; DJ 25/04/2023 - destaquei).

[...] A ausência do prévio pedido administrativo, por si só, não implica em falta de interesse de agir, nem obsta o acesso à jurisdição, direito fundamental previsto na Constituição. [...] (TJMT; AC 1036985-78.2019.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; DJ 6.7.2022 - destaquei).

Não é demais invocar, ainda, o postulado da primazia da resolução do mérito (artigo 4º, CPC) e da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição como fundamentos para transpor a ausência de interesse suscitada pelo ente municipal.

Dito isso, verifico que a insurgência abrigada no presente recurso se restringe, em linhas gerais, à viabilidade, ou não, de condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim no fornecimento dos medicamentos listados na exordial.

A sentença, ao analisar a questão, diante da solidariedade entre os entes públicos, assentou inexistir qualquer irregularidade frente ao Tema 793, do STF.

Não é demais ressaltar, ainda, ter sido julgado o agravo de instrumento nº 0009838-71.2019.8.08.0011, no bojo do referido feito, restando analisadas pormenorizadamente as arguições que encontram reflexo quanto ao teor do Tema 793, do Supremo Tribunal Federal, por esta Segunda Câmara Cível, cuja a ementa transcrevo:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. I - PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. II - MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual. I.I. É solidária a responsabilidade entre os entes federados para fins de cumprimento das obrigações impostas em demandas que tutelam o direito à saúde, razão pela qual poderão ser exigidos solidaria ou individualmente. Precedentes. I.II. In casu, o Recorrido ajuizou a demanda em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, não incluindo no polo passivo da lide a União, cuja opção autoriza o julgamento pelo Justiça Estadual. Preliminar rejeitada.

II. Mérito.

II.I. Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa restou outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal. II.II. Consoante jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). II.III. O entendimento firmado no Tema 793, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, revela-se indicativo de que, a rigor, não houve alteração no reconhecimento da responsabilidade para questões de saúde ser solidária perante todos os Entes Federativos. II.IV. Ultimado o ajuizamento da demanda, em face de qualquer Ente da Federação solidariamente responsável, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade. II.V. A jurisprudência, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente ao destacar “O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018). [...] Recurso conhecido e improvido. [...] (TJES, AI 0009838-71.2019.8.08.0011, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 12.7.2021)

Verifica-se, portanto, já terem sido exaustivamente enfrentadas as arguições atreladas a ilegitimidade passiva ou mesmo responsabilidade subsidiária do ente municipal, tal como as questões afetas à competência da Justiça Federal ou mesmo direcionamento da questão junto ao Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACOM), não havendo, portanto, motivos para alterar o já estabelecido.

Consigno, ainda, ter a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça corroborado que “em demandas relativas a direito à saúde, é incabível ao juiz estadual determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda se a parte requerente optar pela não inclusão, ante a solidariedade dos entes federados” - (STJ. AgInt no CC nº 182.080-SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, julgado em 22.6.2022 - Info 742).

Soma-se, ademais, não subsistir a tese de competência do Juizado Especial para apreciação do pleito, já que foi atribuído R$ 190.026,78 como valor da causa, em observância dos inúmeros orçamentos colacionados aos autos (fls. 29/39), no sentido de que uma caixa do fármaco postulado alcança o valor expressivo de pouco mais de R$ 30.000,00, não havendo, de igual forma, como prosperar a tese de descabimento da assistência judiciária gratuita já que presume-se a hipossuficiência de pessoa física assistida, inclusive, pela Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. Valor da causa. Quantia referente a 1 ano de prestação. [...] Impugnação ao valor da causa. Como cediço, o valor da causa deve refletir o benefício econômico pretendido na demanda, que nos pedidos de prestações vincendas como na hipótese dos autos de fornecimento de medicamentos, deve corresponder ao valor acumulado de 1 ano, conforme art. 292, §2º do ncpc. In casu, a parte autora necessitava de 300 ml do medicamento por quinzena, totalizando 600 ml por mês. Nesse sentido, tendo em vista o orçamento juntado da caixa de 100 ml por R$ 1.396,20 (indexador 26), o valor mensal necessário para aquisição dos 600 ml era de R$ 8.377,20, correspondente a R$ 100.526,40 por 1 ano, valor indicado pelo estado na impugnação ao valor da causa. [...] (TJRJ; APL 0108640-94.2020.8.19.0001; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DJ 7.6.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. Presume-se hipossuficiente a parte que é patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que, dentre outras atribuições, presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, inciso LXXIV, e art. 134 da Constituição Federal. A pessoa natural que comprova a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. (TJMG; APCV 5161553-66.2017.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Jaqueline Calábria Albuquerque; DJ 3.7.2023 - destaquei).

Assim, comprovada a necessidade do medicamento RUXOLITINIB 20 MG, sessenta comprimidos por mês (JAKAVI 20 MG), por meio dos inúmeros documentos colacionados aos autos (fls. 21/40), inexiste qualquer reparo na sentença proferida que, em linhas gerais, reconheceu a responsabilidade dos entes estatal e municipal ao fornecimento dos medicamentos listados na exordial sob os seguintes fundamentos:

[...] atendimento integral, assistência terapêutica, bem como farmacêutica e integralidade de assistência abrangem e indicam a extensão do dever do Estado fornecendo desta forma, para os pacientes renais crônicos, os medicamentos vitais ao bem maior que o direito tutela: A VIDA!

Diante da grandeza destes direitos e da obrigação do Estado em atendê-los, a alegação de pano de fundo sobre a reserva do possível e as amarras da burocracia estatal são totalmente descabidas, posto que o Poder Público não atende ao conjunto de direitos básicos componentes do mínimo essencial.

Assim, entendendo que a proteção da vida da pessoa vulnerável é valor supremo constitucionalmente assegurado, qualquer requisito meramente formal não pode ser relevante para o deslinde da presente demanda. De acordo com a exegese do art. 196 da Constituição Federal, demonstrada em inúmeras decisões dos Ministros do STF, “O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”. No que se refere ao tema da responsabilidade solidária dos entes públicos quanto ao dever de prestação de serviços de saúde à população, a Ilustre Desembargadora do TJRS, Dra. Liselena Schifino Robles Ribeiro, nos autos da Apelação Cível Nº 70049302532, sintetiza os fundamentos utilizados pelo STF da seguinte forma:

[...]

Portanto, a responsabilidade pelo cumprimento de políticas públicas de atendimento à saúde compete a todas as entidades públicas que são solidariamente responsáveis, não havendo razão para cogitar divisão de responsabilidade. Toda entidade pública é responsável. Todos são igualmente devedores, não havendo nenhum impedimento de imposição do cumprimento desta obrigação apenas a uma entidade pública.

[...]

Em relação ao suporte do custo, este magistrado entende que o ônus deverá ser suportado numa fração de 70% de custo para o ES e 30% de custo para o município, podendo o ES exigir por meio administrativo a recomposição do seu patrimônio caso tenha pago de forma integral no caso vertente.

Resta indubitável, portanto, que visa a presente demanda garantir medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196, “in verbis”:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, tem-se, ao meu ver, terem sido observados todos os requisitos quanto ao Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça ao assentar que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

Neste ponto, vale destacar que o documento de fls. 23/26 é expresso no sentido de ser o fármaco em alusão aprovado pela ANVISA (item 2), ressaltando, inclusive, a imprescindibilidade do seu uso pelo paciente (item 9), além de assentar que sua ausência pode levar a risco de morte ou mesmo perda irreversível de órgãos/função orgânica, prejudicando sobremaneira a o bem-estar do paciente (item 10).

Não posso deixar de ressaltar, ainda, que em caso similar ao ora examinado, em que se discutia - de igual forma - a concessão do medicamento RUXOLITINIB 20 MG, sessenta comprimidos por mês (JAKAVI 20 MG), assim tem se posicionado as Cortes Estaduais:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À VIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PARTE AUTORA, PORTADORA DE MIELOFIBROSE SECUNDÁRIA APÓS TROMBOCTEMIA ESSENCIAL (CID D 47.1). [...] O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de mérito do tema, com repercussão geral, RESP 1.657.156/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, reconhecera que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento". Laudo médico acostado aos autos a dar conta de que a autora necessita fazer uso do medicamento JAKAVI (fosfato de ruxolitinibe), 20 MG duas vezes ao dia, com utilização contínua e por tempo indeterminado -- destinados ao controle e tratamento da moléstia grave de que é portadora. Comprovação da hipossuficiência da autora e do registro do medicamento na ANVISA. [...] (TJRJ; AI nº 0080455-83.2019.8.19.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Mauricio Caldas Lopes; DJ 23.1.2020 - destaquei).

MIELOFIBROSE PRIMÁRIA (CÂNCER NO SANGUE. CID D 47.1). Jakavi (ruxolitinibe), 20 MG. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Medicamento. A saúde é um direito de todos e um dever do estado (art. 196 da CF). Direito à saúde assegurado, que compreende o fornecimento de medicamento específico, a quem dele necessita. Ao ente público é ressalvada a possibilidade de demonstração da existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade do cidadão, assim como a não necessidade de concessão de medicamento de marcas específica. Recurso não provido. (TJSP; APL 1000067-96.2017.8.26.0536; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; DJ 23.1.2019 - destaquei).

E ainda:

[...] Sentença que, confirmando a antecipação de tutela, determinou que os Demandados forneçam à Autora o medicamento Ruxolitinibe (Jakavi) na dosagem de 20 MG (duas vezes ao dia), por via oral, de forma contínua, conforme prescrição médica, com custo anual estimado em R$ 418.861,80 (quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos). 2. A Carta Magna de 1988 erige a saúde ao patamar de direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí a seguinte conclusão: É obrigação do Estado, no sentido lato (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao tratamento necessário à cura de suas mazelas, em especial, as mais graves. Destarte, os aludidos Entes Federativos detêm responsabilidade solidária, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se busca atendimento médico, bem como o fornecimento de medicamentos, para aqueles impossibilitados de arcar com o tratamento necessário. O col. STF já teve oportunidade de se pronunciar nesse mesmo sentido, ao julgar o RE 855.178/RG, em sede de Repercussão Geral. 3. A divisão administrativa de atribuições entre tais Entes, prevista na Lei nº 8.080/90, não deve servir de empecilho à população para o acesso ao tratamento necessário à cura de suas doenças, não podendo restringir a responsabilidade solidária dos Entes da Federação. Essa divisão nada mais é do que a repartição do ônus financeiro decorrente desse dever de prestar assistência à saúde da população e deve ser resolvida entre os próprios Entes, seja administrativamente ou mesmo pela via judicial. 4. O col. STF se pronunciou afirmando ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade (STF. ARE 926.469 AGR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, processo eletrônico DJe-128 divulg 20-06-2016 public 21-06-2016). 5. Compulsando os autos, verifica-se, por meio de Laudos Médicos particulares e de Laudo Pericial Judicial, que a Autora é portadora de Mielofibrose secundária a trombocitemia essencial, apresentando piora clínica, com possibilidade de óbito por leucopenias, razão pela qual lhe foi prescrita a medicação Ruxolitinibe (Jakavi). 6. Também restou consignado, no Laudo Pericial, que o medicamento pleiteado não é disponibilizado pelo SUS, e que não existe protocolo alternativo, sendo vital para o tratamento da Postulante e que é registrado na ANVISA. 7. Tais elementos são mais do que suficientes para formar a convicção do Juízo pela necessidade de se determinar o fornecimento do medicamento pleiteado à Autora. [...] 9. Apelações improvidas. Honorários recursais a cargo do Ente Federal e do Estado fixados em R$ 200,00. (TRF 5ª R.; AC 08138410220204058100; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza; Julg. 26/01/2023 - destaquei).

Dessa forma, a despeito da densidade das alegações apresentadas pelo ente estatal, não visualizo motivos suficientes para alterar a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, à exceção da não condenação no pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na recente data de 26 de junho de 2023, entendeu, à unanimidade, por dar provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Não posso deixar de registrar, ainda, que “[...] o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021)

Destarte, em observância dos §§ 3º e 5º, do art. 85, do CPC, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a gradação prevista, se necessária, de 10% até 200 salários-mínimos e 8% sobre o valor remanescente até o limite de 2.000 salários-mínimos, na forma do art. 85, §3º, II, do CPC.

Afinal, “[...] sobreleva-se que o art. 85, §3º, incisos I a V, do Código de Processo Civil, preconiza diferentes faixas para fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, é obrigatória a fixação de modo escalonado, conforme disposto no §5º2 do art. 85 do Código de Processo Civil [...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024120394093, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, DJ 3.3.2021 – destaquei).

Por fim, todavia, ressalto que, para fins de aplicação do Tema 793, do STF, a competência prioritária para o cumprimento da obrigação é do Estado do Espírito Santo, por se tratar de medicamento de alto custo, de modo que a condenação de honorários advocatícios deve ser restrita ao mesmo (TJES, Aci 5001561-33.2020.8.08.0047, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, julgado 14.9.2022).

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações interpostas, DANDO PARCIAL PROVIMENTO única e exclusivamente ao recurso apresentado por Hildebrando de Souza Rodrigues para que seja fixado honorários à Defensoria Pública no patamar de 10% sobre o valor da causa (§§ 3º e 5º, do art. 85) em desfavor apenas do Estado do Espírito Santo, NEGANDO PROVIMENTO às demais irresignações.

Por conseguinte CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA e reformo em parte a sentença nos termos delimitados no apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/08/2023 às 18:32:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47197502082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR